Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722398-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação interposta pela embargada FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF (ID 105614537 nos autos originários), a qual julgou procedente o pedido formulado na petição inicial dos embargos à execução; e concomitantemente julgou extinta a execução n. 0702903-31.2019.8.07.0001 sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Requereu excepcionalmente a concessão da gratuidade de justiça na fase recursal e, no mérito, a reforma integral da sentença recorrida para julgar improcedentes os embargos à execução e também arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência de forma equitativa; postulando alternativamente que haja a reforma para a redução dos honorários de sucumbência para o patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da execução. Preparo recursal não recolhido, uma vez que a Apelante formulou pedido de gratuidade da justiça unicamente nesta fase recursal nos termos do art. 99 do CPC. Contrarrazões apresentadas com questão preliminar de impugnação da gratuidade de justiça e, no mérito, pedido de manutenção da sentença recorrida e não provimento do apelo, sob o argumento de que restou provado documentalmente a origem da nota promissória ora embargada, a saber, operação de fomento mercantil, bem como ausência de comprovação de que essa mesma nota promissória teria sido emitida como garantia de contrato de empréstimo verbal. (ID 31190834). Apesar de regularmente intimada (ID 31891065) para se manifestar sobre a efetiva comprovação dos (I) pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça conforme art. 99 § 2o do CPC, bem como para (II) a regularização do instrumento de mandato para fazer constar o poder específico no tocante ao referido pedido de gratuidade da justiça (conforme exigência do art. 105 in fine do CPC) ou (III) promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso; a Apelante permaneceu inerte. Verificou-se, por meio da certidão de ID 32309077, o decurso de prazo sem manifestação nem recolhimento do preparo recursal pela Apelante em 31/01/2022. Posteriormente, em 23/03/2022, a Apelante formula petição de restituição de prazo (ID. 33772893) ao argumento de que não ocorreu a publicação do despacho de ID 31891065 em nome do advogado. É o relatório. DECIDO. Consultado o sistema de informática deste Tribunal, constato que a Apelante deixou de recolher o preparo recursal (ID 32309077) conforme determinado na decisão de ID 31891065. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. Por oportuno, cumpre salientar que não há nada a prover quanto ao pedido de restituição de prazo sustentado pelo patrono da recorrente, uma vez que a empresa apelante está cadastrada junto a este Tribunal para receber intimações eletrônicas na forma do art. 270 do CPC. O TJDFT regulamentou o cadastro prévio para recebimento de intimações via sistema por meio da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 e alterações. Assim, uma vez cadastrada e acessado o sistema pela primeira vez, as intimações são feitas na modalidade “via sistema” de forma exclusiva, sendo dispensada a intimação pelo DJe – mais ainda, no PJe a opção de intimação via DJe se torna indisponível para as partes que optam pela intimação eletrônica (via sistema). Dessa forma, é incontestável o decurso de prazo assinalado na certidão de ID 32309077, pois o sistema eletrônico de intimação registrou ciência pela Apelante da decisão de ID 31891065 em 24/01/2022 às 23:59:59 horas. Além disso, a alegada descapitalização da empresa em decorrência da atual pandemia (COVID-19) e as condenações judiciais ao pagamento de honorários de sucumbência em diversos processos em que tenta receber valores mutuados não evidenciam, de forma alguma, que a Apelante não é capaz de arcar com as despesas processuais. Nos termos do art. 87, inciso XVI do Regimento Interno, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma. Confira-se: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA versus WILSON ROBERTO TREZZA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ART. 99, §2o DO CPC. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. O inadimplemento com os investidores e devolução dos cheques não evidencia, de forma alguma, que a agravante não é capaz de arcar com as despesas processuais. 3. Considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 13884291, 0729872-18.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 06/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326893, 07053712620198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sem indicação de partes. Processo em segredo de justiça.) FERNANDA SILVA PORTELA e JULIANO ITABAIANA DE MOURA versus JULIANO ITABAIANA DE MOURA, FERNANDA SILVA PORTELA e FRENTE NACIONAL DE LUTA FNL APELAÇÕES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. APELO NÃO CONHECIDO. OPOSIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. COTEJO ANALÍTICO DO ACERVO PROBATÓRIO. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o não cumprimento da determinação de recolhimento do preparo recursal acarreta o não conhecimento do recurso, de acordo com o art. 101, § 2o, do CPC. (...). 5. Apelação da parte oposta não conhecida. Apelação do opoente parcialmente provida. (Acórdão 1390531, 0013338-23.2015.8.07.0009, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no PJe: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Isso posto, reconheço a deserção do recurso interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, a culminar no não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC. Diante do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de abril de 2022